Tribunal: STF
Processo: ARE 1532740
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-TJSP, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2021 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Alegação nulidade dos títulos executivos em razão da inconstitucionalidade/ilegalidade dos índices adotados pela municipalidade a título de correção monetária e juros de mora - Rejeição da exceção de pré-executividade - Cabimento em parte - Correção Monetária e juros de mora - Aplicação das Leis Municipais de São Paulo nºs 13.275/02 e 13.476/02, as quais preveem a atualização monetária, por meio do IPCA, com incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema nº 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Situação alterada, contudo, a partir do advento da Emenda Constitucional nº 113, conforme seu artigo 3º, que prevê a adoção da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública - Aplicação imediata para as situações em curso, a partir de 09 de dezembro de 2021 - Decisão reformada em parte - Agravo provido em parte (doc. 4, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (doc. 6).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem assentou que: 



    Conforme se observa dos autos, constata-se que o método empregado pela entidade tributante encontra fundamento legal nas Leis Municipais nº 13.275/2002 e 13.476/02, que dispõem que os débitos para com a Fazenda Municipal serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, enquanto os juros moratórios serão calculados à razão de 1% ao mês. Com efeito, não procede a alegação de ilegalidade na utilização do IPCA como forme de atualização monetária, este acrescido de juros de mora de 1% ao mês, sobre o valor integral do débito, pois, compete aos entes tributantes a fixação de parâmetros de correção monetária, desde que não extrapolem os limites previstos pela União, o que não se verifica na hipótese vertente, eis que aplicado um índice federal - IPCA -, que é apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Com efeito, a aplicação da taxa SELIC pelos Estados e Municípios constitui-se em faculdade destes entes tributantes, mas desde que exista lei local autorizadora. Não se trata de imposição de aplicação do mencionado índice, mas sim de opção legislativa, a qual não se constata no caso sub judice.



    [...]



    Constata-se, portanto, ante a inexistência de lei municipal estabelecendo a adoção da taxa SELIC, a incidência dos comandos normativos previstos na Lei Municipal nº 10.734/89, com redação alterada pelas Leis nº 13.275/2002 e 13.476/02, como índices de aplicação de correção monetária e de juros de mora.



    [...]



    Nada obstante, é certo que com o advento da Emenda Constitucional nº 113, há previsão, no seu artigo 3º, da adoção da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação de mora nas causas que envolvam a Fazenda Pública, como se vê, in verbis: 



    [...]



    Assim, com o advento do novo regramento constitucional, este deve ser aplicado imediatamente aos processos em curso, não retroagindo, para que se possa preservar os períodos e os casos pretéritos.



    [...]



    Assim, a adoção da Taxa SELIC deve incidir (e imediatamente) sobre as situações posteriores a 09 de dezembro de 2021, daí porque a exceção de pré-executividade deve ser acolhida em parte, tão somente para reconhecer a impossibilidade de adoção do índice de correção monetária e juros de mora adotado pela entidade tributante, em período posterior ao aludido marco temporal, de maneira que com o acolhimento, ainda que em parte, da exceção de pré-executividade oposta, de rigor a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o proveito econômico obtido pela agravante, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observado, acaso necessário, a regra de escalonamento prevista no § 3º, em seus patamares mínimos (doc. 4, pp. 3-7).



    Nesse contexto, o entendimento adotado pelo TJSP está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.462.615 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 29/2/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/9/2023 — grifei).



    Por fim, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.047, da relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 19/12/2023, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Destaco, no ponto de interesse, trechos do voto condutor do acórdão da referida ação de constitucionalidade:



    A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade.



    [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada.



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame.



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça.



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC.



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata.



    Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria.



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes: ARE 1.517.200/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/11/2024; RE 1.495.616/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 29/10/2024; ARE 1.516.597/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/10/2024; RE 1.517.193/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/10/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator